Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731970-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO VEIGA RODRIGUES APELADO: ROMULO APARECIDO SILVA SADY DESPACHO 1) Sustentação oral tem regras próprias, legais e regimentais. 2) A inscrição para sustentação oral em sessão presencial deve ocorrer até o início da sessão, na ordem de apresentação dos advogados. 3) O requerimento antecipado (ID 44078449) não produz efeitos jurídicos. 4) Adote-se a providência cabível para a mudança do advogado do apelante, ante o substabelecimento do mandato para o advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB-DF 1441-A (ID 44078449). 5) Nada a prover. Aguarde-se a sessão. Brasília, DF, 6 de março de 2023 O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO